Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-59.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800322-59.2020.8.14.0021

APELANTE: ROZALINA BRAGA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800322-59.2020.8.14.0021

APELANTE: ROZALINA BRAGA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ALINE TAKASHIMA - SP218389-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. INSURGÊNCIA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.
PENALIDADE CONFIRMADA. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
APENAS PARA REDUZIR A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e Dar Parcial Provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROZALINA BRAGA DA SILVA
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
em face do
BANCO PAN S.A., julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, por considerar que a autora não provou os fatos constitutivos do seu direito, fixando multa por litigância de má fé em 5% do valor corrigido da causa (ID 17727854).

Em suas razões recursais (ID n° 17727856), sustenta a ora apelante a reforma da sentença tão somente em relação a multa por litigância de má-fé.

Afirma que a multa se mostra indevida, uma vez que não há evidências de que a apelante tenha agido com dolo ou má-fé processual, mas tão somente buscou a tutela jurisdicional para verificar a legalidade de empréstimos consignados realizados em sua aposentadoria, o que não constituiria má-fé segundo os critérios do Art. 80 do CPC.

Em Contrarrazões (ID n° 17727860) o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pela ora apelante tão somente insurgência quanto a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Segundo o Art. 80 do CPC, constitui litigância de má-fé:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso em tela, a alegação central da recorrente é a ausência de má-fé em sua conduta processual, argumentando que a busca pelo Poder Judiciário foi motivada pela falta de clareza e acesso às informações contratuais relacionadas aos empréstimos consignados.

Como se vê, a sentença vergastada que julgou improcedente o pleito exordial está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do valor disponibilizado pelo apelado à apelante em sua conta bancária.

Diante desses fatos, mantenho a condenação da autora à pena por litigância de má-fé, pois a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos. Esses fatos se tornaram incontroversos com a prova do recebimento e utilização dos valores contratados.

Neste sentido, a conduta da parte autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, entendo que cabível e escorreita a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que restou evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Entretanto, considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

Diante disso, reduzo a multa para o valor equivalente a 2% do valor atualizado da causa, por se mostrar mais adequado ao caso. Lembrando que cabe ao advogado, na análise do caso, evitar o ajuizamento de demandas de forma indiscriminada, o que por certo evitaria a penalidade imposta ao seu cliente.

Acrescento, que este percentual tem sido adotado nos julgamentos sob minha relatoria perante a 2ª Turma de Direito Privado.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, APENAS PARA REDUZIR A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/07/2024